Tribunal: TJSP
Processo: 2019473-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. Pretensão à suspensão da exigibilidade dos créditos sem prévio depósito. Impossibilidade. Artigo 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ. Empresa vendedora declarada inidônea pela Fazenda Pública. Alegação de boa-fé. Presunções de veracidade e legitimidade do ato administrativo que necessitam de dilação probatória para serem afastadas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. Pretensão à suspensão da exigibilidade dos créditos sem prévio depósito. Impossibilidade. Artigo 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ. Empresa vendedora declarada inidônea pela Fazenda Pública. Alegação de boa-fé. Presunções de veracidade e legitimidade do ato administrativo que necessitam de dilação probatória para serem afastadas. Súmula no 509 do STJ. Urgência alegada que cede à necessidade de se assegurar, no processo principal, o atendimento simultâneo e completo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. Agravo desprovido.